Tribunal: TJSP
Processo: 1114163-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*COBRANÇA – renegociação decorrente da cédula de crédito bancário - empréstimo capital de giro - inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) - tarifa de abertura de crédito (TAC) que sequer foi cobrada – possibilidade da cobrança do seguro de proteção financeira, já que não configura venda casada no caso – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – demanda parcialmente procedente – sucumbência

Ementa:
*COBRANÇA – renegociação decorrente da cédula de crédito bancário - empréstimo capital de giro - inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) - tarifa de abertura de crédito (TAC) que sequer foi cobrada – possibilidade da cobrança do seguro de proteção financeira, já que não configura venda casada no caso – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – demanda parcialmente procedente – sucumbência recíproca diante do afastamento do valor correspondente ao título de capitalização – apelos improvidos.*